Tribunal: TJPA
Processo: 0801642-42.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0801642-42.2022.8.14.0000

RECORRENTE: NADYR SANDRA ANCHIETA DA ROCHA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. TABELIÃ TITULAR DO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE ALTAMIRA. DÉBITOS JUNTO AO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO-FRJ E AO FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL-FRC. BOLETOS NÃO QUITADOS ABRANGENDO PERÍODO QUE VAI DE AGOSTO/2009 ATÉ AGOSTO/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CONCLUIU PELA CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA INFRACIONAL DA CARTORÁRIA, CAPITULADA NO ART. 31, INCISOS I, II E V DA LEI Nº 8.935/94. APLICADA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA DELEGAÇÃO PELO PRAZO DE 90 DIAS.

Preliminar de Prescrição Quanto aos Débitos a Serem Recolhidos Até 11.03.2018. – Rejeitada. A ciência dos fatos à autoridade competente para a abertura do PAD, no caso a Corregedora de Justiça, só ocorreu em 18.12.2019 e o prazo para conclusão do PAD, que suspende o prazo prescricional, foi estendido por conta da suspensão dos prazos administrativos até junho/2020, em razão das medidas de proteção contra o COVID-19. O prazo prescricional de 2 anos, próprios da penalidade de suspensão, só incidirá em 02.11.2022.

Mérito – o Processo Administrativo Disciplinar transcorreu dentro da legalidade; a dosimetria da pena foi estipulada nos termos prescritos nos art. 32 e 33 da Lei nº 8.935/94, visto que a prática infracional de não recolhimento dos valores relativos ao FRJ e ao FRC foi reiterada por mais de 10 anos; e a conduta da recorrente enquadra-se na infração administrativa prevista no art. 31, incisos I, II e V da Lei nº 8,935/94.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em conhecer e desprover o Recurso Administrativo interposto, mantendo a decisão recorrida, nos termos e fundamentos do voto da digna Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Ronaldo Marques Valle, presidente em exercício, aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois.

Rosi Maria Gomes de Farias

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso interposto por Nadyr Sandra Anchieta da Rocha, Oficial do Cartório do 2º Ofício de Altamira, contra decisão da Excelentíssima Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, Corregedora Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da qual foi aplicada à recorrente a penalidade de SUSPENSÃO DA DELEGAÇÃO, pelo prazo de 90 dias, em razão do cometimento de infração administrativa configurada no art. 31, incisos I, II e V da Lei nº 8935/94.

O caso dos autos inicia-se com a comunicação feita, em 24.09.2019, pela Divisão de Acompanhamento e Controle da Arrecadação dos Serviços Extrajudiciais à Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJPA, sobre o envio de Notificação de Cobrança à Serventia do 2º Ofício da Comarca de Altamira, referente a débitos junto ao Fundo de Reaparelhamento do Judiciário-FRJ (boletos de agosto/2009 a agosto/2019) e ao Fundo de Apoio ao Registro Civil-FRC (boletos de dezembro/2016 a junho/2019).

Após novas providências no âmbito da Secretaria de Planejamento e persistindo a inadimplência, a titular da Secretaria comunicou oficialmente a situação à Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, no dia 18.12.2019. Seguiu-se à comunicação a abertura de Processo Administrativo Disciplinar contra a Oficial Titular do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Altamira, através de despacho exarado em 19.02.2020, tendo referido despacho, bem como a Portaria de Instauração, sido publicados no Diário da Justiça Eletrônico em 27.03.2020.

Os trabalhos da comissão processante só foram concluídos em 10.12.2021, com a expedição do Relatório, no qual se evidenciou a violação das normas legais que regulam a prática cartorária, sugerindo-se a aplicação da penalidade de suspensão da processada, pelo prazo de 90 dias, prorrogáveis por mais 30.

Seguindo a sugestão da comissão processante, a Corregedora Geral de Justiça, Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, aplicou a penalidade de SUSPENSÂO DA DELEGAÇÃO à ora recorrente, pelo prazo de 90 dias, por entender que sua conduta infringia os preceitos do art. 31, incisos I, II e V da Lei 8935/94 (Lei dos Notários e Registradores), em decisão datada de 18.01.2022, publicada no DJE de 01.02.2022.

Em data de 07.02.2022 a processada interpôs o presente recurso administrativo arguindo, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva com relação aos débitos a serem recolhidos até 11.03.2018 e, quanto ao mérito, diz que foram incluídos nos débitos cobrados boletos bancários devidamente quitados, que sua vida pregressa como cartorária, sem nunca ter respondido um PAD, bem como sua confissão da dívida, devem ser considerados como atenuantes na dosimetria da pena. Ao final, fez vários pedidos que se resumem no reconhecimento da prescrição de parte dos débitos, na consideração dos atenuantes quando da dosimetria da pena, e na revisão da penalidade diminuindo-a para o mínimo legal.

Apresentado o recurso, a Corregedora Geral de Justiça não reconsiderou sua decisão, encaminhando o feito à apreciação junto ao Conselho da Magistratura, ocasião em que coube-me a relatoria, após regular distribuição.

É este o relatório.

VOTO

Conheço do recurso eis que presente os requisitos para sua admissibilidade.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

A recorrente argumenta, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva quanto aos débitos a serem recolhidos até 11.03.2018. Utiliza-se como fundamento de sua arguição preliminar o art. 1209 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, o art. 198 da Lei Estadual nº 5810/94, o art. 142 da Lei 8112/90 e a Súmula 635 do STJ, os quais a seguir se transcrevem:

Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará.

Art. 1.209. A ação disciplinar prescreverá em:

I – 5 (cinco) anos, no caso de infração punível com perda de delegação ou do cargo, no caso de juiz de paz;

II – 2 (dois) anos, no caso de infração punível com suspensão ou multa;

III – 1 (um) ano, no caso de infração punível com repreensão.

(...)

Lei Estadual 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará)

Art. 198 - A ação disciplinar prescreverá:

I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição;

II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;

III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à repreensão.

§ 1°. - O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.

Lei 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União)

Art. 142. A ação disciplinar prescreverá:

I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;

II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;

III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência.

§ 1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.

Súmula 635 do STJ

Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido – sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar – e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção.

Com efeito, pelos dispositivos legais e jurisprudenciais invocados, a pretensão punitiva, nos casos em que a penalidade aplicada é de suspensão, prescreve-se em 2 anos.

No entanto, é necessário que se analise todas as circunstâncias do caso concreto para se auferir efetivamente a incidência da prescrição.

No caso dos autos, foram arrolados na cobrança boletos da Taxa de Fiscalização vencidos desde o mês de agosto de 2009.

Ocorre que, de acordo com a Súmula 635 do STJ, “os prazos prescricionais iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato”.

No Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a autoridade competente para a abertura de procedimento administrativo, inclusive de serventias extrajudiciais, é o titular da Corregedoria Geral de Justiça.

Regimento Interno do TJPA.

Art. 40. Aos Corregedores de Justiça, além da incumbência de correição permanente dos serviços judiciários de 1ª instância, zelando pelo bom funcionamento e aperfeiçoamento da Justiça, das atribuições referidas em lei e neste Regimento, compete:

(...)

X - determinar a realização de sindicância ou de processo administrativo decidindo os que forem de sua competência e determinando as medidas necessárias ao cumprimento da decisão;

XI - aplicar penas disciplinares e, quando for o caso, julgar os recursos das que forem impostas pelos Juízos;

Código Judiciário do Estado do Pará.

Art. 154. Aos Corregedores Gerais além das atribuições que foram definidos no regimento baixado pelo Tribunal Pleno, compete:

(...)

VIII- Impor penas disciplinares.

Segundo informação nos autos, a ciência da Corregedora de Justiça, sobre os fatos objetos dessa impetração, deu-se somente em 18.12.2019. Nessa data, de acordo com o preceituado na Súmula 635 do STJ, já transcrita, passou a fluir o prazo prescricional de todas as dividas cobradas, constantes da planilha que informava os boletos inadimplentes.

Em 27.03.2020 foram publicadas o despacho e portaria de instauração do PAD, ou seja, bem antes dos 2 anos em que incidiria a prescrição do débito, ocorrendo desta forma a interrupção do prazo prescricional, nos termos da mesma Súmula 635 do STJ.

Acontece que, quando da instauração do PAD, os prazos administrativos estavam suspensos, no âmbito do TJPA, e assim permaneceram até 14.06, no ano de 2020, através de sucessivos atos, em razão das medidas de proteção contra o Covid-191.

Desta forma, o prazo de 140 dias para conclusão do PAD, conforme disposto na Súmula 635 do STJ, só começou a ser contado a partir de 15.06.2020, findando em 01.11.2020, domingo, que foi seguido do feriado de finados em 02.11.2020.

Assim, o prazo prescricional de 2 anos, quanto aos débitos cobrados, só passou a fluir em 03.11.2020 e terminará em 02.11.2022, eis que, na mesma Súmula 635 do STJ está fixado que os prazos voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias da interrupção para a conclusão do PAD.

Ademais, precedentes do STJ reafirmam que a suspensão dos prazos administrativos abrange tanto os prazos processuais quanto os de natureza material, nesta categoria incluído o prazo prescricional2.

Pelas razões expostas, rejeito a preliminar de prescrição da pretensão punitiva quanto aos débitos a serem recolhidos até 11.03.2018.

MÉRITO

Em relação ao mérito, a principal argumentação da recorrente é de que o montante da dívida foi-lhe cobrado a maior, posto que boletos que já haviam sido pagos foram listados e computados para o saldo devedor.

Contudo, a constatação da infração e a estipulação da penalidade foram antecedidas pelo necessário procedimento administrativo disciplinar, ocasião em que os fatos e circunstâncias foram devidamente analisadas, tendo sido oportunizado à ora recorrente as garantias

constitucionais do contraditório e ampla defesa. Em tese, a comissão processante analisou, através do PAD, todas as teses, argumentações e documentos trazidos; é ônus da processada apresentá-los devidamente. Ademais, a despeito da argumentação de cobrança a maior, a recorrente, quando da interposição do recurso, não apresentou qualquer planilha que defina indubitavelmente em seu favor, quanto à cobrança a maior. A dúvida milita em favor da administração.

O mais importante, no entanto, é que mesmo que se reconhecesse ter havido alguma exacerbação na cobrança da dívida, tal fato não descaracterizaria a conduta infracional e a consequente aplicação da penalidade, visto que ainda haveria uma considerável quantidade de boletos vencidos e não pagos.

A instância recursal, ainda que devolva ao julgador a análise do processo, o faz nos aspectos da legalidade e correição do objeto definido, que no caso em tela é a estipulação de penalidade por conduta inadequada no exercício da função registral e notarial. Os aspectos materiais que conduziram à atribuição de penalidade já foram vencidos durante o procedimento administrativo disciplinar.

Não está se analisando, nessa instância, o débito em si; já houve larga possibilidade de gerenciar e conciliar quanto a esse aspecto, seja através das cobranças, quando o caso ainda estava apenas no âmbito da Secretaria de Planejamento do TJPA, seja durante o PAD. Em todos esses momentos a cartorária manteve-se recalcitrante quanto à quitação do débito, apresentando tão somente justificativas que não podem eximi-la da obrigação. O que se discute, no recurso, é a aplicação da penalidade, sua pertinência, coerência e adequação.

Outro aspecto a ser destacado é que a ausência de comprovação de dolo na conduta da recorrente não afasta a caracterização da conduta infracional. Nesse sentido, vale reproduzir parte do relatório final do PAD.

“A conduta da Tabeliã constitui em comportamento incompatível com a função que lhe foi delegada. (...)

Com efeito, embora não se possa falar em dolo, pois, de fato, não restou caracterizado o referido elemento subjetivo, a culpa, na modalidade negligência, é irrefutável e, dessa forma, passível de punição pela via administrativa, posto que o resultado nefasto da sua inoperância era previsível e evitável, caso fosse diligente no exercício da delegação do serviço público essencial e de extrema relevância.”

A recorrente também aduziu a necessidade de observação de circunstâncias, que considera como atenuantes, na dosimetria da pena, que seriam sua vida pregressa, sem qualquer informação de irregularidades funcionais, e a confissão espontânea do ilícito administrativo.

É bem verdade que são circunstâncias dignas de louvor, porém sem a amplitude para perdoar dívidas que são mensuráveis e constatáveis objetivamente.

O que resta claro, após a conclusão do processo administrativo, é que a tabeliã realmente faltou em suas responsabilidades ao deixar de recolher valores devidos correspondentes aos serviços realizados na serventia da qual é a titular, configurando-se, sua prática, infração caracterizada no art. 31, I, II e V da Lei 8.935/1994 (Lei dos Cartórios).

Art. 31. São infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às penalidades previstas nesta lei:

I - a inobservância das prescrições legais ou normativas;

II - a conduta atentatória às instituições notariais e de registro;

(...)

V - o descumprimento de quaisquer dos deveres descritos no art. 30.

Quanto à dosimetria da pena, ela foi estabelecida dentro das previsões da Lei 8.935/1994 (Lei dos Cartórios), em acordo aos seus artigos 32 e 33.

Art. 32. Os notários e os oficiais de registro estão sujeitos, pelas infrações que praticarem, assegurado amplo direito de defesa, às seguintes penas:

I - repreensão;

II - multa;

III - suspensão por noventa dias, prorrogável por mais trinta;

IV - perda da delegação.

Art. 33. As penas serão aplicadas:

I - a de repreensão, no caso de falta leve;

II - a de multa, em caso de reincidência ou de infração que não configure falta mais grave;

III - a de suspensão, em caso de reiterado descumprimento dos deveres ou de falta grave.

Foi devidamente comprovado e, aliás, fez parte das alegações da recorrente em preliminar, que os boletos deixaram de ser quitados reiteradamente por vários meses, por mais de 10 anos. Alie-se a esta circunstância a recalcitrância da recorrente em quitar o débito, mesmo tendo oportunidade para fazê-lo ao longo desse prazo.

A penalidade prevista na Lei dos Cartórios para casos em que há reiterado descumprimento dos deveres, é a suspensão.

Se a recorrente invoca sua vida pregressa como fator atenuante a ser observado na fixação da penalidade, da mesma forma sua recalcitrância em quitar os débitos, sem justificativa substancial, pode e deve ser considerada como agravante, o que anularia as atenuantes, ainda que viessem a ser consideradas.

Em relação à confissão do débito como atenuante, não há como se considerar desta forma, visto que os fatos são claros e objetivos, não havendo outro caminho a ser seguido a não ser o reconhecimento do que já

está comprovado. Mas, ainda assim, a recorrente negou indiretamente parte do débito ao questionar sua prescrição.

Portanto, correta a estipulação da penalidade, não se vislumbrando possibilidade de reforma da dosimetria da pena.

Em caso semelhante, este colendo Conselho da Magistratura já decidiu pela manutenção da penalidade aplicada, após regular e escorreito procedimento administrativo disciplinar.

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO QUANTO AO NÃO RECOLHIMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NOTARIAIS AO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO NO PRAZO LEGAL, SENDO ESTE MOTIVADO, SEGUNDO O RECORRENTE, POR DIFICULDADES FINANCEIRAS NAS QUAIS O CARTÓRIO SE ENCONTRAVA IMPROCEDÊNCIA O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR TRAMITOU EM CONSONÂNCIA COM AS FORMALIDADES LEGAIS QUE O NORTEIAM, ONDE SE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PAGAMENTO EFETIVADO PELO RECORRENTE - A SATISFAÇÃO DA DÍVIDA NÃO ELIDE A FALTA DISCIPLINAR QUE ENSEJOU A SUA SANÇÃO, POIS A INFRAÇÃO SE CONSUMOU PELA NÃO ARRECADAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS NO PRAZO LEGAL, SEM NENHUM MOTIVO JUSTO COMPROVADO RECOLHIMENTO DAS TAXAS EFETIVADO SOMENTE APÓS A REALIZAÇÃO DA CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA, EVIDENCIANDO A INTENÇÃO DO RECORRENTE DE PRATICAR O ILÍCITO FUNCIONAL ALEGAÇÃO DE QUE OS DISPOSITIVOS NOS QUAIS FOI ENQUADRADO, QUAIS SEJAM, ART. 30, INCISO X E ART. 31, INCISOS I E V, DA LEI Nº 8.935/94, NÃO PREVÊEM QUALQUER INFRAÇÃO DISCIPLINAR, MAS SIM REGRAS DE CONDUTA GENÉRICA - IMPROCEDÊNCIA A INFRAÇÃO PRATICADA PELO RECORRENTE ESTÁ PERFEITAMENTE PREVISTA NA LEI SUPRACITADA INOBSERVÂNCIA DO DEVER PREVISTO NO CAPUT DO ART. 1º DO PROVIMENTO CONJUNTO Nº 002/2004 DA CORREGEDORIA - DISPONIBILIDADE DE DISCRICIONARIEDADE AO ADMINISTRADOR NO ENQUADRAMENTO DA FALTA DENTRE OS ILÍCITOS PREVISTOS NA LEI PLEITO PARA QUE SEJA APLICADA AO RECORRENTE REPRIMENDA MENOS GRAVE IMPOSSIBILIDADE FALTA GRAVE COMETIVA PELO RECORRENTE - INOBSERVÂNCIA DO DEVER PREVISTO NO CAPUT DO ART. 1º DO PROVIMENTO CONJUNTO Nº 002/2004 RETROCITADO A REPRIMENDA DE SUSPENSÃO APLICADA AO RECORRENTE ESTÁ PERFEITAMENTE ADEQUADA À FALTA DISCIPLINAR COMETIDA PLEITO ALTERNATIVO, NO SENTIDO DE VER REDUZIDA A PENA DE SUSPENSÃO DE 90 (NOVENTA) DIAS IMPOSSIBILIDADE A LEI SE MANIFESTA DE FORMA IMPERATIVA,

IMPOSITIVA, CUJO ATO DE APLICAÇÃO DA PENA SE APRESENTA VINCULADO, NÃO FACULTANDO A ADMINISTRAÇÃO A POSSIBILIDADE DE APLICAR A PENA EM OUTRO PATAMAR, SENÃO AQUELE ESTIPULADO NOS TERMOS DO ART. 32, INCISO III, DA LEI Nº 8.935/94, SOB PENA DE SE AFRONTAR O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – Recurso Administrativo nº 0000455-57.2007.8.14.0000, Relatora: Desembargadora VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 10/10/2007, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação:16/10/2007).

Não se vislumbrando incorreções no PAD, nem na fixação da penalidade, e estando comprovada a infração administrativa configurada na conduta da recorrente, deve permanecer intacta a decisão recorrida.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso Administrativo interposto por Nadyr Sandra Anchieta da Rocha, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão da Corregedora Geral de Justiça que aplicara à recorrente a penalidade de Suspensão da Delegação pelo prazo de 90 dias.

Belém/PA, 14 de setembro de 2022.

Rosi Maria Gomes de Farias

Desembargadora Relatora

Belém, 15/09/2022